Tribunal: TJPA
Processo: 0017628-27.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017628-27.2017.8.14.0006

APELANTE: RONIVALDO PEREIRA SILVA

APELADO: LUCIA REGINA SILVA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MEDIDAS PROTETIVAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CUSTAS PROCESSUAIS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. TESE RECURSAL DE INOBSERVÂNCIA DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO APENAS EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE NA SEGUNDA INSTÂNCIA, TODAVIA, SEM EFEITOS RETROATIVOS. EFEITOS “EX NUNC”. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de APELAÇÃO, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter
in totum
os termos da decisão recorrida
,
em consonância com o voto da relatora.

Turma Julgadora
: Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho –
Relatora,
Des. Leonardo de Noronha Tavares
Presidente,
Des
ª
. Maria Filomena de Almeida Buarque e Dra. Margui Gaspar Bittencourt, Juíza convocada.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária do Plenário em Plenário Virtual, 21 dias do mês de fevereiro do ano de 2022.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017628-27.2017.8.14.0006

COMARCA: BELÉM

APELANTE: RONIVALDO PEREIRA SILVA

Advogado: ROMINA ARIANE RODRIGUES AZEVEDO (DEF. PÚB.)

APELADO: LUCIA REGINA SILVA SOUSA

Advogado: CAIO FAVERO FERREIRA (DEF. PÚB.)

MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. TEREZA CRISTINA BARATA DE LIMA

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
RONIVALDO PEREIRA SILVA
contra r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, referente aos autos de
Medida Protetiva de Urgência
requerida por
LUCIA REGINA SILVA SOUSA
,
que deferiu o pedido, confirmando as medidas concedidas liminarmente, nos seguintes termos:

“(...)

Assim sendo, pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE APLICAÇO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA formulado pela requerente e, por conseguinte, confirmo a deciso liminar, DECLARANDO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇO DO MÉRITO, por fundamento no art. 487, I, do CPC e mantenho as medidas protetivas de urgência deferidas em deciso liminar, pelo prazo de um ano a partir da publicaço desta Sentença.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CONDENO o requerido nas custas processuais, tomando como base o valor da causa em 01 (um) salário mínimo vigente. Por conseguinte, REMETA-SE os autos à UNAJ para o cálculo das custas e após INTIME-SE o requerido pessoalmente, e caso no localizado, por edital, para recolhê-las, no prazo de 15 dias. Caso no recolhidas, EXPEÇA-SE Certido de Dívida e ENCAMINHE-SE à Procuradoria do Estado para cobrança. (...)”

Em suas razões (ID n. 4781657), o Réu/Apelante
RONIVALDO PEREIRA SILVA
pugna pela reforma da sentença no ponto que o condenou ao pagamento de custas processuais, por não ter condições financeiras para tanto. Assim, requer seja reconhecida sua condição de hipossuficiente, concedendo-lhe o beneplácito da gratuidade processual, isentando-o do pagamento das custas ou que seja suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º do CPC. Requereu a reforma da sentença no ponto.

A autora/apelada apresentou contrarrazões rebatendo as teses recursais suscitadas, requerendo a manutenção da sentença (ID n. 4781658).

Remetidos os autos ao Eg. TJE/PA, coube-me a relatoria do feito após redistribuição de área, ocasião em que recebi o recurso no duplo efeito no capítulo recorrido, determinando a remessa do feito ao MPE, para atuar como
custus iuris
(ID n. 5457213).

Em manifestação de ID n. 6534559, a d. representante do
Parquet
de 2º Grau exarou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Vieram conclusos.

É o relatório, submetido a julgamento em Plenário Virtual.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente
o pedido inicial para manter as medidas protetivas de urgência deferidas em decisão liminar, extinguindo o processo com resolução do mérito.

NEGO PROVIMENTO AO APELO.

Não havendo preliminares, passo ao exame do mérito recursal.

Indo direto ao ponto, verifico que a defesa sustentou, em sua peça recursal, a impossibilidade de condenação do Réu/Apelante ao pagamento das custas processuais, em razão de fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça.

Contudo, compulsando os autos, observa-se que o Réu não pleiteou o beneplácito quando teve a oportunidade para fazê-lo, eis que deixou de oferecer Contestação, ocasião em que permaneceu inerte.

É assente na jurisprudência que a concessão da gratuidade de justiça não gera efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais tão somente a partir da data em que é agraciada com o benefício.

Nesse sentido:

Concessão de gratuidade de justiça – efeito a partir do pedido

"O pedido de gratuidade de justiça pode ser apreciado a qualquer tempo e grau de jurisdição, porém a concessão do benefício só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores, não sendo admitida sua retroatividade."

(TJDFT. Acórdão 879413, unânime, Relator: SILVA LEMOS, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 24/06/2015)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência desta Corte, a concessão dos benefícios da justiça gratuita irradia efeitos ex nunc, isto é, não retroagem aos atos processuais pretéritos. Incidência da Súmula 83/STJ no ponto.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1839409/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe

19/08/2021)

Como bem elucidou o Ministério Público de 2ª instância, em parecer trazido aos autos:

“(...) Desta feita, em conformidade com a jurisprudência majoritária, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado a qualquer tempo pela parte, porém, a sua concessão opera efeitos apenas “ex nunc”, não retroagindo aos atos processuais pretéritos.

No caso em epígrafe, o Apelante demonstrou não possuir capacidade financeira para custear as despesas processuais sem o prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil, por meio da Declaração de Hipossuficiência de ID Num. 4781657 – Pág. 5, fazendo jus, assim, a aplicação da gratuidade da justiça no caso concreto.

No entanto, o pedido de gratuidade da justiça do Apelante somente foi formulado em sede recursal, após a sua condenação ao pagamento das custas processuais em sentença, logo, a concessão da justiça gratuita ao Recorrente não poderá desconstituir a sua condenação em despesas processuais, tendo em vista que o deferimento da gratuidade da justiça não gera efeitos retroativos. (...)”

Assim, aderindo ao raciocínio ministerial, entendo que embora o pedido de justiça gratuita possa ser formulado a qualquer tempo, o Apelante somente poderá gozar do referido benefício em relação aos atos processuais posteriores à sentença, já que não formulara pedido de gratuidade da justiça anteriormente, vindo a fazê-lo tardiamente, em conformidade com a jurisprudência majoritária.

Sendo assim, a sua condenação em custas processuais em sede de sentença deverá ser devidamente mantida.

No mesmo diapasão:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL PÚBLICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE. EFEITOS RETROATIVOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL:

É rejeitada a tese de não conhecimento do apelo, quando a gratuidade judiciária pode ser requerida em qualquer momento da ação.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA: É indeferido o benefício da gratuidade de justiça requerido no apelo, em razão de que a parte apelante não comprovou os requisitos para a sua concessão, ônus que era seu, mesmo após intimação para tanto. Ademais, salienta-se que tal pedido, caso deferida, apenas teria efeitos prospectivos (ex-nunc), modo pelo qual responde a parte pelas custas processuais e honorários advocatícios fixados em sentença. SUCUMBÊNCIA RECURSAL: Sucumbência recursal reconhecida e honorários fixados em prol do procurador da parte apelada majorados (art. 85, §11º, do CPC/15). NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (TJRS – Apelação Cível, Nº 70084378017, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 26-11-2020)

Feitas tais considerações, tenho que se impõe a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

É como voto
.

Belém - PA, 08 de fevereiro

de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 03/03/2022